Tribunal: TJMT
Processo: 1024802-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024802-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MARQUES DA SILVA - CPF: 655.189.851-34 (APELADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). DEPRESSÃO GRAVE REFRATÁRIA. ROL DA ANS. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. INDICAÇÃO MÉDICA. PROVA PERICIAL. PRESCRIÇÃO FUNDAMENTADA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora, diagnosticada com transtorno depressivo grave refratário, com base em prescrição médica e laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura contratual de tratamento não previsto no rol da ANS, mas indicado por profissional habilitado, respaldado por evidências científicas e laudo pericial, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial confirmou a gravidade do quadro clínico da autora e a ineficácia dos tratamentos convencionais, recomendando expressamente a EMT como abordagem adequada e respaldada por literatura científica atualizada.

4. Nos termos do art. 10, § 13, incisos I e II, da L. nº 9.656/1998 (com redação da L. nº 14.454/2022), é obrigatória a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e eficácia demonstrada à luz da medicina baseada em evidências, requisitos plenamente atendidos no caso.

5. A cláusula contratual que limita a cobertura ao rol da ANS mostra-se abusiva quando confrontada com o direito fundamental à saúde e com o cumprimento dos critérios legais.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da cobertura da EMT em casos de depressão refratária, quando presentes prescrição adequada, respaldo técnico-científico e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito para depressão grave refratária, mesmo que não incluído no rol da ANS, quando comprovada a indicação médica fundamentada e a eficácia do procedimento à luz da medicina baseada em evidências.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento necessário e cientificamente comprovado, violando o direito fundamental à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 9.656/1998, art. 10, § 13,
incs
. I e II (com redação da L. nº 14.454/2022)

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.102.311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 14.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1026669-30.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 25.09.2025; TJMT, RA 1004601-15.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Guiomar Borges, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida por SANDRA REGINA MARQUES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a operadora à obrigação de custear integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora, conforme a indicação médica e enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

Condenou, ainda, a requerida/apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios,
fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a autora, beneficiária de plano de saúde da ré, alegou ser portadora de transtorno depressivo grave (CID F32), com histórico de refratariedade às abordagens farmacológicas convencionais. Diante da ineficácia dos tratamentos anteriores e da persistência do quadro clínico, seu médico psiquiatra prescreveu o uso de EMT, técnica não convencional, mas reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução nº 2.057/2013) como alternativa válida no manejo de casos resistentes.

O pedido foi inicialmente negado administrativamente pela operadora, sob o fundamento de que o tratamento não consta do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Diante da recusa, a autora ajuizou a presente ação, obtendo liminar para realização imediata do tratamento.

No curso da instrução, foi determinada e realizada perícia médica, cujo laudo confirmou a refratariedade do quadro clínico da paciente e a indicação da EMT como abordagem recomendada.

Em suas razões recursais, a
UNIMED CUIABÁ
alega
que a negativa de cobertura do tratamento requerido é plenamente lícita, por estar fundamentada em cláusula contratual expressa e na ausência de previsão do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Normativa nº 465/2021.

Defende que o referido rol possui natureza taxativa mitigada condicionada, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 7.265, sendo excepcional a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não elencados, o que somente se admite quando preenchidos cumulativamente os critérios legais fixados, o que, segundo afirma, não se verifica no caso concreto.

Argumenta que a parte autora não demonstrou a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas disponíveis no rol da ANS nem a eficácia do método pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, o que afastaria a incidência da exceção prevista no julgado do STF.

Sustenta que, embora o tratamento EMT seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, não foi incorporado ao rol da ANS após análise técnica realizada pelo COSAUDE, que concluiu pela insuficiência de evidências científicas robustas e pela eficácia inferior em comparação com a eletroconvulsoterapia.

Acrescenta que a condenação imposta na sentença de origem compromete o equilíbrio atuarial do plano de saúde, impondo à operadora obrigação que extrapola os limites contratuais e os parâmetros regulatórios, o que representa, a seu ver, indevida transferência da obrigação constitucional do Estado para a iniciativa privada, com impacto financeiro negativo sobre a coletividade de usuários.

Alega, ainda, que o contrato firmado com a autora estabelece de forma clara que a cobertura se restringe aos procedimentos listados pela ANS, inexistindo cláusula abusiva, mas sim previsão lícita e compatível com o ordenamento jurídico, notadamente com o art. 10 da Lei nº 9.656/98 e com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais, além de requerer o prequestionamento expresso da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

C
ontrarrazões defendendo a manutenção da sentença
, ao argumento de que a
recusa da operadora viola o direito fundamental à saúde, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e da inexistência de resposta a tratamentos convencionais. Destaca a suficiência do conjunto probatório e a conformidade do julgado com jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos autos gira em torno da negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora, diagnosticada com quadro de transtorno depressivo grave refratário
.

A apelante sustenta, em síntese, a licitude da negativa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS, existência de cláusula contratual limitativa, inexistência de comprovação científica robusta da técnica e violação ao equilíbrio atuarial.

Inicialmente, cumpre registrar que o quadro clínico da autora está devidamente comprovado por documentação médica idônea, que evidencia a gravidade da patologia e a ineficácia das terapias convencionais previamente adotadas, inclusive farmacológicas (
id.
338159440).

No curso da instrução, foi determinada a produção de prova pericial judicial, a qual se revela determinante para a solução da controvérsia. O laudo pericial concluiu, de forma técnica, clara e fundamentada, que a paciente apresenta depressão grave resistente ao tratamento convencional, recomendando expressamente a Estimulação Magnética Transcraniana como abordagem adequada e necessária, diante do histórico de insucesso terapêutico anterior (
id.
338160406).

O perito relatou que a paciente “
utilizou medicamentos da classe dos tricíclicos, inibidores seletivos

de recaptação de serotonina e inibidores de recaptação de serotonina e

noradrenali
n
a, carbonato de
litio
, sem melhora conforme informação da

paciente e laudo médico anexado.
".

Questionado sobre o caráter científico da EMT, o expert respondeu: "
Publicou-se em 2024 uma ampla revisão da literatura médica

recomendação do uso da EMT baseado em evidências
cientí
f
icas
:", citando a
Revisão de consenso e considerações sobre a EMT para tratar a depressão
, endossada por entidades internacionais de referência como a Rede Nacional de Centros de Depressão, a Sociedade Clínica de TMS e a Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica.

Ao ser indagado se a EMT poderia ser considerada experimental, o perito foi categórico: "
não. Já há estudos robustos com comprovação científica e aprovação nos

órgãos reguladores de todos os continentes.
".

Essas conclusões foram
corroborada
s
pelo relatório do assistente técnico, que reforça a indicação da EMT como alternativa clinicamente indicada e respaldada pela literatura médica atual, afastando o caráter experimental alegado pela operadora (
id.
338160412
).

É importante destacar que a prova pericial foi produzida sob o crivo do contraditório, não tendo sido infirmada por qualquer prova técnica em sentido contrário, limitando-se a apelante a reiterar argumentos genéricos de ordem contratual e regulatória.

Nesse contexto, resta atendido o disposto no art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998, com redação conferida pela Lei nº 14.454/2022, que impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de autorizar a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada, acompanhada de comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, ou, ainda, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC, requisitos que se mostram integralmente satisfeitos no caso, à vista do laudo pericial judicial e da documentação médica acostada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento específico acerca da EMT, reconhecendo que, havendo esgotamento das terapias do rol e respaldo técnico-científico, é devida a cobertura pelo plano de saúde:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO .
NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Relativamente ao tratamento pelo método EMT, definiu-se no âmbito do
EREsp
n. 1.886.929/SP que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em incluí-la em sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde, sobretudo por haver recomendação da CONITEC
para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução do Conselho Federal de Medicina (Res . 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014
) .
2. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2102311 SP 2023/0365943-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024)
(destaquei)

No âmbito dest
a Corte
, a matéria também se encontra pacificada.

A Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu a obrigatoriedade da cobertura da EMT quando preenchidos os requisitos legais e clínicos, destacando o respaldo técnico da CONITEC e do CFM.
Vejamos:

direito civil e do consumidor. apelação cível. plano de saúde. tratamento médico não incluído no rol da
ans
. estimulação magnética transcraniana para depressão grave e fibromialgia. cobertura obrigatória diante do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais. multa por descumprimento de ordem judicial. recurso
desprovido
.

(...).
3.
A cobertura de tratamento fora do rol da ANS é admitida, excepcionalmente, conforme entendimento consolidado do STJ (
EREsp
n. 1 .886.929/SP), desde que observados os critérios de inexistência de tratamento substitutivo eficaz, comprovação científica da eficácia do procedimento, e recomendação de órgãos técnicos como a CONITEC ou entidades estrangeiras de renome
. 4. A Lei nº 14 .454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para admitir a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências e recomendação técnica especializada, critérios preenchidos no caso concreto.
5. A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) possui respaldo da CONITEC, do Conselho Federal de Medicina (
Res .
CFM nº 2.057/2013) e foi indicada como única opção viável no caso da paciente, conforme laudo médico
.
6. A negativa de cobertura contratual baseada apenas na ausência de previsão no rol da ANS é indevida quando o tratamento atende aos requisitos legais e jurisprudenciais excepcionais
.
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266693020248110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)
(destaquei)

Esta Câmara, inclusive, já enfrentou situação análoga envolvendo a própria UNIMED CUIABÁ, mantendo decisão que determinou o custeio da EMT diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, reconhecendo a abusividade da negativa
. É o que se
extrao
do aresto a seguir colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, qual seja a estimulação magnética transcraniana – EMT, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS
.

(TJMT –
RA
1004601-15.2024.8.11.0000
, Rel.ª Des.ª Guiomar Teodoro Borges
, julgado em
27/03/2024
).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado assentou que a EMT não possui caráter experimental, sendo reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e indicada para quadros de depressão refratária, motivo pelo qual é indevida a recusa de cobertura
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO TRATAMENTO
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente ao argumento de ser técnica experimental.
O Conselho Federal de Medicina reconhece o procedimento de estimulação magnética transcraniana superficial como ato médico e cientificamente válido para uso nacional. A administradora do plano de saúde tem cobertura
de para
tratamento psiquiátrico, logo, indevida a recusa de autorização do tratamento com estimulação magnética transcraniana prescrito pelo médico assistente ao autor, paciente portador de depressão recorrente, sem resposta ao tratamento medicamentoso
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001951-91.2016.8.11 .0032, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)
(destaquei).

Assim, a alegação de validade da cláusula contratual limitativa não pode prevalecer, pois não é lícito ao plano de saúde limitar o tratamento prescrito para doença cuja cobertura é contratualmente assegurada, sobretudo quando se trata de terapia indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente.

Tampouco procede a invocação genérica de desequilíbrio atuarial, desacompanhada de qualquer demonstração técnica concreta, a qual não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, especialmente diante de prova pericial judicial conclusiva.

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta, bem fundamentada e em absoluta consonância com a prova dos autos, a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem para 17% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026